Tribunal: STF
Processo: ARE 1352087
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de Minas Gerais interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido decidiu a matéria em consonância com a jurisprudência do Supremo.



    As razões recursais, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução destes autos à origem, para aplicação do Tema n. 16/RG, RE 643.247 (Vol. 15). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação daquele paradigma em razão de suposta ofensa à coisa julgada, ponto não abordado pelo Tema n. 16/RG (Vol. 18) e remeteu, novamente, os autos a esta Suprema Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    (...)



    MÉRITO – TAXA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEI 6.763/1975, ART. 113, INCISO IV – INCONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO VINCULANTE DO STF – RE 643.247/SP – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – ADI 4.411/MG – PACIFICAÇÃO DO TEMA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA AFASTAR A EXAÇÃO – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – FACULDADE DO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE, MESMO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – MARCO TEMPORAL – JULGAMENTO DO PRECEDENTE.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), reconheceu como inconstitucional a cobrança da taxa de combate a incêndio por Estados e Municípios. Entendimento reiterado no recente julgamento da ADI 4.411/MG, na qual se discutia exatamente a constitucionalidade do art. 113, inciso IV da Lei estadual 6.763/75. 2. Tendo em vista o posicionamento da Corte Suprema e em observância à segurança jurídica e à uniformidade da prestação jurisdicional, deve ser reconhecida a inexigibilidade da Taxa de Incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais. 



    3. Nos termos da Súmula 461 do STJ, “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”. 



    4. Em razão da modulação dos efeitos do precedente operada pelo STF, com a atribuição de efeitos prospectivos, é devida a compensação tão somente em relação aos valores comprovadamente pagos após a fixação da tese (01.08.2017).



    5. Recurso voluntário provido em parte, confirmando-se a sentença, quanto ao mais, no reexame necessário.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que, consoante tese firmada pelo Supremo no julgamento do RE 730.462, ministro Teori Zavascki, Tema n. 733/RG, não poderia ser afastada a coisa julgada decorrente da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade/TJMG n. 1.0000.04.404860-1/000. 



    Afirma, ainda, que os julgamentos do RE 949.297, Tema n. 881/RG, e do RE 955.227, Tema n. 885/RG, repercutirão diretamente neste feito, o que demandaria o sobrestamento do recurso.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito da matéria, esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 643.247, ministro Marco Aurélio, Tema n. 16/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.



    Nesse contexto, julgou procedente a ADI 4.411, ministro Marco Aurélio, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, “b”, II e III, “b” e “c”; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela B da anexo da Lei n. 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei n. 14.938/2003, em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios. Eis a ementa do acórdão: 



    TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.



    No precedente – que se reveste de natureza vinculativa, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999 –, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, ausente modulação quanto aos efeitos do pronunciamento. 



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    Na mesma linha de entendimento, o RE 1.271.622 AgR/MG, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de impostos. Precedentes. 



    2. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    De outra parte, em que pese o articulado nas razões recursais, não guarda pertinência com este processo a tese de repercussão geral fixada no RE 730.462, ministro Teori Zavascki, Tema n. 733/RG, tampouco os Temas n. 881/RG e n. 885/RG, uma vez que a discussão travada nesta demanda não tem por objeto a desconstituição da coisa julgada, mas sim a declaração de inexigibilidade da taxa de incêndio cobrada pelo Estado ora recorrente.



    Ressalto, por fim, que a ação direta de inconstitucionalidade estadual não compromete o exercício, pelo Supremo, de controle de constitucionalidade parametrizado pela Constituição Federal. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 



    1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal).



    2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido.



    3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    (ADI 3.659, Plenário, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de maio de 2019) 



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos idênticos: ARE 1.323.433/MG, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.352.053/MG, ministro Edson Fachin; ARE 1.352.056/MG, ministro Dias Toffoli; ARE 1.362.663/MG, ministra Rosa Weber; ARE 1.336.973/MG, ministro Ricardo Lewandowski; e RE 1.319.989/MG, ministra Cármen Lúcia.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não incide o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator